Tribunal: STF
Processo: RE 78115
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
DESISTENCIA. FALTA DE PODERES DO ADVOGADO REQUERENTE PARA TANTO.
PROSSEGUIMENTO DE RECURSO .
JUROS DE MORA: OMISSAO NO PEDIDO.
PRESCRIÇÃO: DEMORA NA CITAÇÃO.
ALEGAÇÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE PROVA: SUMA 279.
NÃO E DE SER CONSIDERADA A DESISTENCIA DO RECURSO SE OS ADVOGADOS
DOS RECORRENTES, QUE A REQUERERAM, NÃO POSSUIAM PODERES PARA TANTO,
A INTIMAÇÃO QUE LHES FOI FEITA PARA SUPRIMIREM A DEFICIÊNCIA NÃO
FOI ATENDIDA.
OS JUROS DE MORA DEVEM SER CONTADOS, AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE
PEDIDOS, ANTE A REGRA DO ART. 154 DO CPC ANTERIOR E QUE CORRESPONDE
AO ART. 293 DO ATUAL. PRINCÍPIO JA CONSAGRADO NA SÚMULA 254-STF
NÃO HOUVE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 280 3 281 DO CPC DE 1939,
POIS A RESSALVA CONSTANTE DO ACÓRDÃO NÃO CRIOU DIREITO A FAVOR DA
AUTORA, TANTO PODENDO TER SIDO FEITA, COMO NÃO.
NÃO HÁ COMO CONSIDERAR-SE INCIDENTE A PRESCRIÇÃO, SE A DEMORA NA
CITAÇÃO E DE SER ATRIBUIDA AOS PROPRIOS SERVIÇOS CARTORARIOS.
NÃO E DE CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
1092 DO CÓDIGO CIVIL SE AQUI A QUESTÃO SE SITUA NO CAMPO PROBATÓRIO,
INSUSCETIVEL DE REEXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO.